Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009792-75.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) E AGRAVO DE INSTRUMENTO

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE), EVERALDO JOSE ALGERI - CPF: 829.700.841-04 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR EM CÁRATER ANTECEDENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA ORDEM DE SEQUESTRO DE GRÃOS (SOJA) DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE NA EXECUÇÃO EM TRÂMITE FICANDO NAQUELES AUTOS PROIBIDA A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE ATÉ QUE SEJA DELIBERADO ACERCA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS DE CONSUMO – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PODE INTERFERIR NESSE PRODUTO PARA CONSIDERA-LO ESSENCIAL E LEVÁ-LO AO STAY PERIOD – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

No caso, grãos (soja) não se trata de bens de capital, mas de bens de consumo, de modo que o juízo da Recuperação Judicial não pode interferir nesse produto sequer para analisar acerca da essencialidade ou não e levá-lo ao
stay period
.

“Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.Precedente.” (REsp 1.991.989 – MA).-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA, em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido Cautelar em Caráter Antecedente de Recuperação Judicial nº 1009422-87.2023.8.11.0003, proposta por EVERALDO JOSE ALGERI, que determinou a suspensão da ordem de sequestro de grãos de propriedade do requerente deferida no processo nº 5019113-40.2023.8.13.0702 (em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG); ficando, naqueles autos, proibida a expropriação de valores e bens de propriedade do requerente - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto.

Em suas razões, alega que o fato de existir exceção legal quanto à sujeição do crédito da Agravante aos efeitos da Recuperação Judicial é fator que configura a probabilidade do direito e a circunstância fática de estar a Agravante impedida de seguir com medida judicial de constrição de produtos é demonstração do perigo de dano à sua esfera jurídica.

Ressalta que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não pode servir para suspender demanda judicial que tem como objeto uma CPR que tem como finalidade o cumprimento de uma operação de Barter (troca de insumos e dinheiro por produtos rurais), por se tratar claramente de crédito não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, sob pena de infringir a legislação específica que trata do assunto.

Consigna que, conforme se extrai do artigo 11 da Lei das CPRs (Lei 8.929/94), alterado pela Lei nº 14.112/2020, os créditos que têm origem em operação de Barter estão expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial e, portanto, os bens que são objeto do sequestro determinado na ação de execução nº 5019113-40.2023.8.13.0702 na Comarca de Uberlândia/MG, devem ficar na posse da Agravante, enquanto durar qualquer discussão judicial acerca da dívida exequenda.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, determinando-se a reforma da decisão monocrática agravada, com a finalidade de que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para concessão do efeito suspensivo que suste os efeitos do Stay Period com relação ao crédito da Agravante (ID 169863659).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 173389199).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 174255694).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA, OAB/MT 10488-A.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de CAUTELAR EM CARATER ANTECENDENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por EVERALDO JOSE ALGERI, visando a concessão de tutela antecipada para: a determinação de suspensão de todas e quaisquer ações e execuções contra o requerente e coobrigados, proibindo-se qualquer cumprimento de ordem emanada de outros juízos de retenção, arresto, sequestro, busca e apreensão, incluindo e não se limitando a soja e milho, especialmente a ordem do Processo nº 5019113- 40.2023.8.13.0702 (em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG) para o sequestro de 42.000 sacas de soja; e a determinação de devolução dos grãos ao armazém em que se encontram, caso o sequestro já tenha se iniciado ou consumado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do “stay period”, da presença da probabilidade do direito invocado pelo autor, da existência de risco ao resultado útil do processo e diante da existência de risco ao resultado útil do processo, determinou a suspensão da ordem de sequestro de grãos de propriedade do requerente deferida no processo nº 5019113- 40.2023.8.13.0702 (em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG); ficando, naqueles autos, proibida a expropriação de valores e bens de propriedade do requerente - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto.

Registrou, por oportuno, que a decisão poderá vir a ser estendida para outras ações executivas que tenham sido propostas em face do requerente; todavia, cada caso deverá ser oportunamente analisado e deliberado, uma vez que a antecipação total dos efeitos da blindagem é medida que só pode ser alcançada com o eventual deferimento do processamento da recuperação judicial – não podendo a cautelar ter fim satisfativo.

Ainda, por cautela, visando assegurar a eventual irreversibilidade da decisão, entendeu que a proteção dos bens e valores concedida ao devedor também será estendida aos seus credores - de modo que os grãos liberados da constrição não tenham destino diverso do cumprimento da suas obrigações que serão insertas no futuro processo de recuperação judicial.

Por fim, determinou o depósito judicial dos grãos liberados do sequestro.

Irresignada, a parte credora GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA interpôs Agravo de Instrumento, alegando que fomentou a lavoura de soja do Agravado que, por sua vez, emitiu, em favor da Agravante, a Cédula de Produto Rural n° MTV-051/2022, com a promessa de entrega da quantidade de 42.000 (quarenta e duas mil) sacas de soja de 60Kg. (sessenta quilos) cada, com vencimento em 20/01/2023, sendo oferecida garantia de penhor rural de primeiro grau da referida quantidade de soja.

Afirma que Iniciou a ação de execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela de urgência, que ganhou o número 5019113-40.2023.8.13.0702, em curso pela 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG em cujo âmbito foi deferido o sequestro da quantidade de 51.660 sacas de soja.

Anota que a Decisão Agravada não pode servir para suspender demanda judicial que tem como objeto uma CPR que tem como finalidade o cumprimento de uma operação de Barter (troca de insumos e dinheiro por produtos rurais), por se tratar claramente de crédito não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, sob pena de infringir a legislação específica que trata do assunto.

Assevera que o agravado não indica quantos hectares ainda faltam a ser colhidos, tampouco comprovam a estimativa de volume a ser colhido. E, além disso, a Agravante não tem mais acesso a Fazenda para fazer a aferição de um produto rural que detém garantia real, pois foi proibida pelo Agravado.

Afirma que a Agravante, credora extraconcursal está a sofrer indevida restrição ao seu direito de estabelecer constrição sobre produtos sobre os quais detém direito de penhor, por decisão que nitidamente desrespeita o artigo 11 da Lei das CPRs (Lei 8.929/94), o artigo 6º, inciso II da Lei de Recuperação Judicial e o Artigo 300 do Código de Processo Civil. Que o chamado Stay Period, configurado pela suspensão de 180 dias das execuções e constrições contra bens do Recuperando não se aplica a créditos que não sejam sujeitos à recuperação judicial, conforme redação dada pela Lei nº 14.112/2020 ao art. 6º, inciso III, da LRJF.

Alega que a irreversibilidade da media haja vista que a soja objeto do arresto sobrestado se trata de produto rural de fácil comercialização, perecível e sazonal que, em menos de 10 dias, pode ter a sua produção escoada sem que a Agravante consiga uma ordem judicial capaz de impedir que isso ocorra, bem ainda que a manutenção do sequestro garantiria que a soja deixe de ser desviada pelo Agravado, de forma privilegiar tanto o princípio da preservação da empresa quanto preservar o interesse da coletividade dos credores.

Nesses termos, pediu fosse deferido o efeito suspensivo, determinando imediatamente a continuidade do cumprimento da ordem de sequestro em cumprimento no âmbito da Ação de Execução nº. 5019113-40.2023.8.3.0702, em curso pela 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Pelo exposto entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

O agravado efetuou pedido de cautelar antecedente para obter os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, notadamente a suspensão das cobranças que lhes são movidas, tendo sido deferido o seu pedido com determinação de suspensão da ordem de sequestro de grãos de propriedade do requerente deferida no processo nº 5019113- 40.2023.8.13.0702 (em trâmite na 3ª vara cível da comarca de Uberlândia/MG); ficando, naqueles autos, proibida a expropriação de valores e bens de propriedade do requerente - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto.

Com efeito, a medida adotada pelo agravado possui respaldo em nosso sistema processual, estando atualmente prevista no art. 6º, § 12, da Lei 11.101/05, cabendo ao julgador examinar a presença da (i) probabilidade do direito, (ii) do risco ao resultado útil do deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como (iii) a existência dos documentos enumerados no art 48 do mesmo diploma legal.

Do mesmo modo, a Lei Federal 14.112/20, que promoveu alterações na lei falimentar, introduziu a possibilidade de um procedimento pré-processual, visando a conciliação e a mediação das partes, dispondo, ainda, sobre a viabilidade de concessão de medida cautelar antecedente para a suspensão das execuções propostas contra o devedor. Vejamos:

“Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente:

I - nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, ou credores extraconcursais;

II - em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais;

III - na hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial durante período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais;

IV - na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os arts. 16 e 17 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

§ 2º São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em assembleia-geral de credores.

§ 3º Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta Lei, o período de suspensão previsto no § 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6º desta Lei.

Nesse contexto, em uma análise sumária e não exauriente sobre o tema verifico que está demonstrada a probabilidade ou a verossimilhança do direito invocado pelo requerente/agravado porquanto atende, em princípio, os requisitos do art. 48 da Lei 11.101/05 para requerimento oportuno da Recuperação Judicial, como demonstram os documentos que instruem os autos, requisitos, evidentemente, que serão mais bem analisados e fiscalizados quando do ajuizamento oportuno da Recuperação judicial.

Da mesma forma, está demonstrada a urgência do requerimento, assim como o perigo de dano imediato, porquanto já há ordem judicial de sequestro de grãos de propriedade do requerente deferida no processo nº 5019113- 40.2023.8.13.0702 (em trâmite na 3ª vara cível da comarca de Uberlândia/MG), constrição que, caso realizado, significará risco para o resultado útil da oportuna Recuperação Judicial, e risco o direito dos credores, sendo que a liberação pura e simples dos grãos, pode se tornar irreversível em caso de utilização sem critério pela agravante.

Por outro lado, as medidas pleiteadas pela agravante, se afiguram reversíveis, não ocorrendo a hipótese vedada pelo § 3º do referido art. 300 do CPC, mormente porque o magistrado de piso determinou o depósito judicial dos grãos liberados do sequestro, com ressalva de que para qualquer ato inerente aos grãos (remoção, alienação, etc), haverá a necessidade da concessão de prévia e expressa ordem daquele Juízo (podendo ser exigida a prestação de caução e o depósito judicial de valores).

Anota-se, por fim, que se mostra prematura a discussão a respeito da extraconcursalidade do crédito, devendo a questão ser levada ao juízo de origem, em tempo e modo adequado, antes de ser enfrentada por esse tribunal, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito suspensivo está a lhe causar sérios danos.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão, bem como da reforma da decisão interlocutória agravada.

Em que pese as alegações deduzidas em ambos os recursos, verifica-se que a decisão de primeiro grau não fora precipitada, sendo proferida com base no Princípio da Preservação da Empresa.

Verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material e o perigo de dano do autor.

In casu, em relação ao pedido de medida cautelar preparatória ao pedido principal de recuperação judicial, nos termos do artigo 305 do CPC, necessário se faz que a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indique a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse ponto, a Lei n° 14.112/2020 - que alterou a Lei 11.101/2005 -, passou a prever, em seu artigo 6º, §12, que, observado o artigo 300, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Dentre os referidos efeitos, encontra-se o denominado “stay period”, ou seja o prazo legal em que ocorre a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor; a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência (artigo 6º, I, II e III, c/c artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/2005).

Nesse sentido, com o intuito de se obter a antecipação dos efeitos do “stay period” cautelarmente, antes mesmo do pedido principal de recuperação judicial, o requerente precisa demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assim, para subsidiar a probabilidade do seu direito em sede cautelar, torna-se necessário, primeiramente, verificar se o autor preenche os requisitos cumulativos previstos no artigo 48, da Lei n° 11.101/2005, o que foi feito a contento pelo Juízo singular.

Logo, resta preenchida a probabilidade do direito do autor, constatada, ainda que em cognição sumária, pela legitimidade e viabilidade do processamento do pedido de recuperação judicial, valendo ressaltar que, diante da sumariedade do pedido, não há como exigir, por ora, a demonstração inequívoca do cenário financeiro e contábil da parte requerente.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento - Tutela cautelar antecedente a pedido de recuperação judicial, tendo por objeto a antecipação dos efeitos do "stay period", inclusive para fim de liberação de bens e valores já constritos em ações em curso - Deferimento da liminar - Inconformismo de credora - Acolhimento em parte - Tutela de urgência para antecipação total ou parcial dos efeitos do processamento do pedido de recuperação judicial encontra, atualmente, expresso amparo legal (art. 6º, § 12, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020)- Por outro lado, há indícios da prática de atos de dissipação patrimonial, atos de falência, fraude contra credores e uso fraudulento do instituto da recuperação judicial pela requerente - Necessidade de constatação prévia, já determinada em primeiro grau, para apurar esses indícios e informar futura decisão sobre o deferimento ou não do processamento do pedido de recuperação judicial - Manutenção da liminar para suspensão das execuções, a fim de resguardar a utilidade da decisão sobre o processamento, mas revogação no ponto em que autoriza a liberação, em favor da devedora, de bens e recursos anteriormente constritos - Manutenção das constrições já efetuadas antes da prolação da decisão agravada, sem liberação em favor da devedora ou dos credores, até decisão do juízo recuperacional a respeito, se deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, ou indeferimento dele, caso em que a liminar deferida em primeiro grau ficará automaticamente revogada, na íntegra - Decisão agravada reformada em parte - Recurso provido em parte.” (TJ-SP, AI: 2269638-73.2021.8.26.0000, Relator: Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 16/12/2021, Data de Publicação: 16/12/2021)

E ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado.” (N.U 1007385-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Ademais, verifica-se que foi distribuído o Pedido de Recuperação Judicial nº. 1011327-30.2023.811.0003, no qual foi proferido o seguinte despacho:

“(...) Ante todo o exposto, antes de decidir sobre o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA sobre o requerente, a fim de que possam aportar aos autos elementos suficientes para que o Juízo decida com reserva e firmeza sobre o deferimento do presente pedido, com todas as importantes consequências decorrentes de tal decisão.

Nomeio para realização dessa perícia prévia, a DRA. SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, determinando a sua imediata intimação para que apresente proposta de honorários, no prazo de 48 horas. Na sequência, intime-se a requerente para efetuar o depósito dos honorários.

Efetuado o depósito, intime-se o profissional ora nomeado para que inicie os seus trabalhos, podendo levantar 50% dos honorários antecipadamente e o remanescente após a entrega do relatório circunstanciado, que deverá aportar ao feito em 05 (cinco) dias, contados da data da intimação para o início dos trabalhos.

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA BLINDAGEM

O requerente em questão já ingressou, neste Juízo, com a CAUTELAR ANTECEDENTE 1009422-87.2023, onde houve o deferimento da suspensão da ordem de sequestro de grãos de sua propriedade, deferida em processo que tramitava na comarca de Uberlândia/MG.

Pelas considerações já tecidas na decisão proferida naqueles autos, mantenho a proteção já deferida e ANTECIPO OS EFEITOS DA BLINDAGEM, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o requerente, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05 - - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto.

Consigno que o prazo pelo qual perdurar a suspensão cautelar será, posteriormente, descontado do prazo de blindagem previsto na Lei 11.101/2005.

Registro que excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º).

Intime-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público, que poderá se manifestar nos autos, inclusive formulando requerimentos que entender pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Nesta senda, não há se falar em prejuízo até decisão a respeito pelo juízo recuperacional, caso o processamento do pedido de recuperação judicial venha a ser deferido.

Caso indeferido o processamento do pedido de recuperação judicial, a liminar deferida na origem ficará automaticamente revogada na íntegra.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 166762666), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço imensas vênias ao Douto relator, para votar em consonância com o parecer ministerial.

Independentemente de aguardar o julgamento da cautelar ou de convertê-la em recuperação judicial, de indeferir o processamento da recuperação judicial ou qual a natureza do contrato, um ou dois dias antes do julgamento que ocorreu no nosso Tribunal, em 08/06/2022, em que cita o desembargador Sebastião de Moraes Filho um voto de minha relatoria, o STJ deu um fundamento consistente do que se trata a distinção entre bens essenciais e bens de consumo, como bem pontuou a nobre Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos.

Diz o site do STJ acerca do voto da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.991.989 - MA:

Diferenças entre bem de capital e bem de consumo

A relatora do recurso do credor, ministra Nancy Andrighi, afirmou que, para determinar se os grãos de soja e de milho produzidos pela fazenda poderiam ser classificados como bens de capital, é preciso definir o que se encaixa nessa classificação.

A ministra citou entendimento do STJ de que bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. Para ela, o elemento mais relevante nessa definição não é o objeto comercializado pela pessoa jurídica em recuperação judicial, mas sim o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário à manutenção da atividade produtiva – como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores, prensas, colheitadeiras e tratores.

Em contrapartida, a ministra definiu bens de consumo como aqueles produzidos com utilização dos bens de capital, duráveis ou não duráveis, e que serão comercializados pela empresa ou prestados na forma de serviços.

Assim, a relatora apontou que, no caso dos autos, "não há razão apta a sustentar a hipótese de que os grãos cultivados e comercializados (soja e milho) constituam bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto final da atividade empresarial por eles desempenhada".

Juízo de recuperação não pode fazer inferências sobre essencialidades dos bens

Nancy Andrighi invocou jurisprudência do STJ no sentido de que, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode fazer inferências quanto à sua essencialidade.

(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/30062022-Na-recuperacao-judicial--produtos-agricolas-nao-podem-ser-enquadrados-como-bens-de-capital-essenciais-.aspx)

Neste caso específico, grãos (soja) não se trata de bens de capital, mas de bens de consumo, de modo que o juízo da Recuperação Judicial não pode interferir nesse produto para considerá-lo essencial e levá-lo aos
stay

period
.

A respeito, cito o REsp nº 1.991.989/MA da Relatora Ministra Nancy Andrigui:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.

6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.Precedente.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Portanto, peço imensas vênias ao eminente relator, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para excluir esses bens da recuperação judicial.

É como voto.-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA, OAB/MT 10488-A:

Pela ordem, excelência!

Antes que a desembargadora Maria Helena possa apreciar, informo que o juízo de primeiro grau, nestes autos, não havia decidido sobre essencialidade dos bens, por isso pugnamos pela supressão de instância.

V O T O (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Rejeito a tese de supressão de instância, porque o magistrado não decidiu acerca da essencialidade dos bens, mas bloqueou. Aliás, o magistrado nem tem o poder de decidir sobre a essencialidade do que não é essencial.

Definir se é essencial ou não no caso em tela é irrelevante frente os julgamentos do STJ recentes, que mudaram todo o entendimento sobre grãos, milho, algodão, soja. Esse é o ponto fundamental.

Se o produto (soja) sequer pode ser levado a essa consideração, uma vez que não se trata de bens de capital, isso ficou muito definido no voto da Ministra Nancy Andrigui, não há como manter a decisão recorrida.

A Ministra enumerou item a item em seu voto, o que é bem de capital e podem ser considerados essenciais, e o que é bem de consumo, que não podem sofrer interferência do juízo da recuperação.

Esse é o ponto fundamental da discussão.-

V O T O (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Com relação à alegação de supressão de instância, como relator, eu teria que me pronunciar antecipadamente, mas comungo do mesmo entendimento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, não vejo supressão de instância.

É como voto.

V O T O (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Concordo com o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário acerca da supressão de instância.

Com relação ao mérito, essa matéria me chamou a atenção, especialmente porque a Desembargadora Marilsen Andrade Addário citou esse julgado do STJ da ministra Nancy Andrighi, que fala da extraconcursalidade, e está incluído aquele caso do algodão, que na sessão passada, pedi vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Nossa Câmera precisa escolher um caminho a seguir.

O desembargador Sebastião de Moraes Filho, com todo respeito, entende que todos os bens, seja, milho, algodão, soja, maquinário, propriedade, enfim, devem ser analisados acerca da essencialidade. Esse é o posicionamento dele.

Entretanto, é necessário definir essa matéria na nossa câmara, para virmos preparados com o voto escrito divergente.

Quanto àquele voto que proferi, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, tenho que seguir uma linha de conduta uníssona, unificada.

Então, precisamos definir o que é bem de consumo, e o que é bem de capital. Dentre os bens de capital, o juízo da recuperação tem o poder discricionário de analisar se são essenciais ou não à recuperação. Aqueles que não são classificados como bens de capital, que são bens de consumo, que no voto da ministra Nancy Andrighi estão bem definidos, entendo que estão completamente fora de qualquer análise do juízo recuperacional se se trata de bens essenciais ou não.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Desembargador Presidente,

Peço todas as vênias a Vossa Excelência, para acompanhar o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA, OAB/MT 10488-A:

Excelência! Já foram julgados os dois processos? São dois processos, um Agravo Interno e um Agravo de Instrumento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

O agravo interno ficou prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023